Tribunal: TJMT
Processo: 1040345-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040345-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ VALDEMAR MULLER - CPF: 503.049.841-91 (RECORRIDO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), BRUNA BORGHEZAN - CPF: 070.353.429-74 (ADVOGADO), VIDRACARIA IDEAL LTDA - CNPJ: 31.039.858/0001-93 (RECORRENTE), GT SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 47.621.624/0001-90 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA VENDEDORA. MERCADORIA JAMAIS ENTREGUE. CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA SECURITIZADORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CABÍVEL (ART. 355, I, CPC). MÉRITO. CADEIA DE FORNECIMENTO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CESSIONÁRIO (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). TEORIA DOS CONTRATOS COLIGADOS (ART. 54-F, CDC). INOPONIBILIDADE DA ABSTRAÇÃO CAMBIAL EM FACE DO CONSUMIDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO OPONÍVEL AO CESSIONÁRIO (ART. 294, CC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O presente Recurso Inominado [ID: 362156403] foi interposto por GT SECURITIZADORA S/A contra a sentença [ID: 362156398] que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e instalação de esquadrias de alumínio, condenando a recorrente, na qualidade de cessionária de crédito [ID: 362156394], a restituir os valores recebidos do consumidor através de boletos bancários.

2.

Em suas razões [ID: 362156403], a recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas sobre a natureza estritamente financeira de sua operação. No mérito, sustenta a autonomia e abstração das duplicatas mercantis adquiridas, alegando que o inadimplemento da vendedora originária é exceção pessoal inoponível ao terceiro de boa-fé, além de negar a existência de relação de consumo entre as partes.

3.

Contudo, a análise do caderno processual revela que a preliminar não merece acolhimento, pois o magistrado, como destinatário da prova, está autorizado a dispensar dilação probatória quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da causa, conforme a Súmula 34 deste Colegiado e o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil e, no caso, não há necessidade de maiores elementos de convicção, porquanto restou incontroversa a inadimplência do cedente e as questões são meramente jurídicas.

4.

No mérito, é incontroverso que o consumidor contratou a Vidraçaria Ideal LTDA pelo valor de R$ 52.000,00 [ID: 362155883], pagando R$ 10.000,00 de entrada [ID: 362155885] e duas parcelas de R$ 4.200,00 diretamente à recorrente [ID: 362155885], mas jamais recebeu os produtos contratados, conforme demonstram as conversas de WhatsApp [ID: 362155889] e a certidão de paradeiro ignorado da vendedora [ID: 362155880] e revelia da respectiva parte requerida.

5.

A recorrente, ao adquirir recebíveis oriundos de uma relação de consumo ainda não performada [ID: 362156394], assume o risco do empreendimento e integra a cadeia de fornecimento como parceira comercial e garantidora financeira do negócio jurídico. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo é norma de ordem pública estabelecida nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a tese de exclusão de responsabilidade da cessionária.

6.

Ademais, por força da teoria dos contratos coligados e do artigo 54-F do CDC, a inexecução do contrato principal de fornecimento de produto acarreta a ineficácia do contrato acessório de crédito a ele conexo. Sob a ótica civilista, a duplicata mercantil é título causal que depende de lastro comercial efetivo, de modo que a ausência de entrega da mercadoria retira a higidez da cobrança, sendo perfeitamente aplicável o artigo 294 do Código Civil, que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente. Nesse sentido é inclusive o entendimento deste e. Tribunal:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE . CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OPONIBILIDADE AO CESSIONÁRIO . INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. Em cessão civil de crédito, são oponíveis ao cessionário as exceções fundadas na inexistência ou inadimplemento do negócio jurídico subjacente, inclusive a exceção do contrato não cumprido .” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043425320248110086, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2026)

7.

Na mesma toada é o entendimento de outros Tribunais:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CESSIONÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) Tese de julgamento: 1. O cessionário de crédito proveniente de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e inadimplementos do contrato cedido. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50134489420248130027, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 09/03/2026, Câmaras Cíveis / 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 12/03/2026)

8.

A tentativa de blindar a cobrança sob o manto da autonomia cambial não prevalece diante da vulnerabilidade do consumidor e da evidente falta de causa do título, reforçada pelo fato de a própria recorrente ter ciência de que o serviço não havia sido prestado [ID: 362155888].

9.

Assim, a condenação da recorrente à restituição simples dos R$ 8.400,00 efetivamente recebidos, bem como o cancelamento dos títulos vincendos, mostra-se medida necessária para o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante) à contratação frustrada.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula de julgamento como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

13.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026